Tribunal: STF
Processo: ARE 1322814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MAGISTÉRIO Professora contratada nos termos da Lei Complementar nº 1.093/09 Pretensão de extensão da licença-maternidade (gestante) para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) Admissibilidade Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça Reexame necessário desacolhido e apelo voluntário da Fazenda do Estado desprovido. (eDOC 2, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX; 40, §§ 12º e 13º; e 195, § 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida é ocupante de cargo temporário e que, por essa razão, não possui direito à licença maternidade de 180 dias, que apenas é devida para servidoras ocupantes de cargo de provimento efetivo (eDOC 2, p. 17-29).
    Argumenta-se que o pedido da parte autora de que a Fazenda do Estado de São Paulo arque com a licença-maternidade de 180 dias é juridicamente impossível pois a Constituição Federal determina que os mesmos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (eDOC 2, p. 27).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar n. 1.093/09 e Lei n. 10.261/68, com redação dada pela LC n. 1.054/08) e o conjunto probatório constante dos autos, manteve a condenação Estado à concessão do benefício da licença gestante por 180 dias à recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Com efeito, observa-se dos autos que a impetrante, professora de Educação Básica II, foi admitida sob o regime da Lei Complementar nº 1.093/09, em caráter temporário. Ocorre que, ao requerer a prorrogação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, seu pedido foi indeferido (fl. 20). Assim, ingressou com o presente mandamus, alegando que faz jus a prorrogação de sua licença para o período de 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei nº 10.261/68 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. 
    (…)
    Em relação ao caso em tela, a Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual, assim estabelece em seu artigo 10, in verbis: 
    (…)
    Deste modo, forçoso convir que aos contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093/09, como é o caso da apelada, são extensíveis os direitos e vantagens gerais previstos na Lei nº 10.261/68. 
    Logo, de rigor a concessão à impetrante de licença maternidade de 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com redação dada pela Lei Complementar nº 1.054/2008, que assim prevê: (...)” (eDOC 2, p. 6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença-gestante. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1258762 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.06.2020)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1098786 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente